Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736105-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUTION CONSTRUCAO DE PISCINAS E SPA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível supressão de instância em relação aos documentos não apresentados ao Juízo de origem, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 14:30:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador